Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS MÓDICAS CUSTAS PROCESSUAIS DO TJDFT SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Insurge-se o agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação no 0704691-58.2021.8.07.0018, que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
3. O magistrado entendeu que o agravado juntou aos autos fatos que vão de encontro ao pedido de hipossuficiência do agravante.
4. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
5. No caso dos autos, o agravante não comprovou sua renda e as informações de rendimento familiar são contraditórias com as informações que constam nos autos.
6. Assim como a atuação da Defensoria Pública não conduz à automática concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento do pedido da parte de concessão dos benefícios da Justiça gratuita não impõe o afastamento da Defensoria Pública da defesa do agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada.